Tribunal: STF
Processo: ARE 793068
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONAMENTO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal admite a fixação e atualização de pensão decorrente de ato ilícito, com base em salário mínimo. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.